Tribunal: TJMT
Processo: 1014895-20.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014895-20.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VAGNO OLIVEIRA CIRINO - CPF: 005.559.631-28 (APELADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 13.877.245/0001-43 (APELANTE), LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA - CPF: 886.184.041-87 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA MACHADO - CPF: 054.198.181-16 (ADVOGADO), CAIO IGOR PUREZA DE FARIA REIS - CPF: 039.597.151-96 (ADVOGADO), VAGNO OLIVEIRA CIRINO - CPF: 005.559.631-28 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 13.877.245/0001-43 (APELADO), CAIO IGOR PUREZA DE FARIA REIS - CPF: 039.597.151-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA MACHADO - CPF: 054.198.181-16 (ADVOGADO), LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA - CPF: 886.184.041-87 (ADVOGADO), DAIANE NUNES ANANIAS - CPF: 040.125.441-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR VAGNO OLIVEIRA CIRINO E CONHECEU PARCIALMENTE DO APELO DA ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO A ESSA PARTE.

E M E N T A

Direito Civil e Processo Civil –
Dois Recursos de Apelação –
Ação de Indenização por Dano Moral
recebida como Ação
Exibição de Documentos – Contrato de Proteção Veicular – Natureza Consumerista – Obrigação de Exibir Documentos Comuns – Dano Moral Não Configurado –
Astreintes
Mantidas com Limitação Temporal –
Recurso da Associação/Requerida parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte – Recurso do consumidor/Autor desprovido.

I. Caso em exame

1.
Ação
de Indenização por Dano Moral
ajuizada
em
face de associação de proteção veicular
,
sob alegação de
falha na prestação do serviço, consistente na imposição de oficina credenciada, negativa de fornecimento de notas fiscais e utilização de peças de procedência duvidosa.
O Autor requereu
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a exibição do contrato e documentos, além da condenação da Associação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral.
A Juíza singular
recebeu a
A
ção como
de E
xibição de
D
ocumentos, julgou procedente o pedido nesse ponto
,
fixou multa diária de R$ 1.000,00
e rejeitou
o pleito indenizatório. Ambas as partes apelaram.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) analisar a p
reliminar de nulidade da sentença por julgamento
citra petita
suscitada pelo
A
utor
; b) verificar a
a
plicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular
; c) analisar se há o
brigação de exibição das notas fiscais e direito de escolha da oficina reparadora
; d) averiguar a p
roporcionalidade da multa diária fixada em R$ 1.000,00
; e) constatar se há ou
não de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois o pedido indenizatório foi expressamente analisado e indeferido.

4.
A relação jurídica entre associado e associação de proteção veicular é de natureza consumerista, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5.
O pedido da Associação quanto à
legalidade da cláusula de
escolha da oficina carece de interesse recursal e ofende a dialeticidade, uma vez que a sentença não apreciou essa questão.

6.
A obrigação de exibir documentos deve ser mantida, tratando-se de documentos comuns às partes (art. 399, III, CPC).

7.
A multa diária de R$ 1.000,00 é adequada, mas deve ser limitada a 20 dias, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. M
eros aborrecimentos
não ensejam
reparação
por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso d
o Autor
desprovido.

Recurso da Associação conhecido em parte e, na parte conhecida,
parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
: “
1.
A relação entre associado e associação de proteção veicular
tem
natureza consumerista.
2.
O inadimplemento contratual ou falhas genéricas não caracterizam dano moral indenizável.
3.
A multa cominatória deve atender ao binômio suficiência-compatibilidade
e pode
ser limitada temporalmente para evitar enriquecimento indevido.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141, 355, I, 399, III, 492, 536, 537 e 85, §11; CDC,
arts
. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.907.020/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12/08/2025, DJEN 15/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1014895-20.2024.8.11.0003

São dois Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por
APROVEC – Associação de Apoio aos Proprietários de Veículos do Estado de Goiás
e
Vagno Oliveira Cirino
e
m virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada pelo segundo Recorrente.

Pelo princípio da instrumentalidade de formas e da economia processual, a Juíza recebeu a Ação como Cautelar de Exibição de Documentos, sob o fundamento de que a
pretensão
do Autor
se resguarda na exibição cautelar de documentos, conforme
pedido de
Id. 159516739 – Pág. 08, n. 4
.

Ao final, acolheu parte dos pedidos iniciais,

determinou que a Associação Requerida

exiba as
cópias dos documentos pleiteados na exordial (Id. 159516739), sob pena de multa diária que fixou em R$ 1.000,00 (
um
mil reais)
, e arque com as
custas
,
despesas do processo
e honorários advocatícios fixados em
15%
(quinze por cento)
do valor da condenação
, com a regra de suspensão
, pois o Autor
é beneficiári
o
da Justiça Gratuita
.

Em suas razões recursais,
APROVEC
alega
que a
o
caso não se aplica o
Código de Defesa do Consumidor, pois a relação jurídica entre as partes é de natureza estritamente associativa, regida pelo sistema mutualista de rateio entre associados, sem finalidade lucrativa.

Argumenta
que, por se tratar de entidade civil sem fins econômicos, não
há falar em
relação de consumo entre fornecedor e consumidor, mas vínculo cooperativo entre membros.

Aduz
que
,
ao aderir ao regulamento interno,
o Apelado
manifestou livremente sua vontade e, por força do princípio
pacta sunt servanda
, está vinculado às cláusulas aprovadas democraticamente, dentre as quais a realização de reparos exclusivamente em oficinas credenciadas e a emissão de notas fiscais diretamente às oficinas responsáveis.

Sustenta que tais disposições visam à proteção dos interesses coletivos dos associados e à viabilidade do sistema mutualista.

Quanto à exibição de notas fiscais das peças utilizadas no conserto, aduz que inexiste obrigação legal ou contratual de fornecer tais documentos
ao Apelado
, pois a relação comercial ocorre entre a oficina credenciada e seus fornecedores,
e não há
vínculo jurídico com a Associação.

Ressalta que a exigência
é
inviável, por envolver informações fiscais de terceiros, e pode prejudicar a eficiência do sistema de rateio.

No tocante à escolha da oficina reparadora, afirma que não há direito do
Apelado
de optar livremente, sob pena de comprometer a qualidade, a padronização, o controle de custos e a segurança jurídica do sistema.

Ressalta
que o modelo de oficinas credenciadas
é
elemento essencial da proteção veicular associativa e garante custos reduzidos e serviços auditados.

Por fim, insurge-se contra a multa diária arbitrada em R$ 1.000,00
(um mil reais).

Alega que é
desproporcional e lesiva à coletividade de associados, uma vez que a obrigação é de simples exibição de documentos. Pugna pela redução para R$ 100,00
(cem reais) por dia
, a fim de preservar a razoabilidade e evitar enriquecimento sem causa da parte contrária.

O segundo Recorrente, por sua vez, suscita preliminar de
nulidade
da sentença, sob a alegação de que

é
c
itra petita
.

Argumenta que a Julgadora singular
deixou de analisar o pedido indenizatóri
o e tratou
a
A
ção como se fosse exclusivamente de exibição de documentos.

Aduz que tal conduta
ofende os
princípios da congruência e do devido processo legal, nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, além de implicar cerceamento de defesa.

Adentra a questão concernente à
responsabilidade civil da
Apelada e alega
falhas na prestação do serviço.

Insiste
que houve má condução do reparo de seu veículo, com imposição unilateral da oficina credenciada, utilização de peças de procedência duvidosa,
falta
de
transparência e negativa de fornecimento da documentação comprobatória.

Sustenta
que tais práticas afrontam o dever de informação, configuram cláusulas abusivas e
afrontam
disposições expressas do Código de Defesa do Consumidor, em especial os artigos 6º, III, 14, 46 e 51.

Reitera a tese de
que os fatos narrados extrapolam meros aborrecimentos cotidianos, acarreta
m
violação à confiança e aos direitos da personalidade,
o que justifica a condenação da Recorrida ao pagamento de
indenização por
da
no
moral no
valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais).

Ao final, requer
que a sentença seja cassada
, com retorno dos autos à origem para apreciação do pedido principal de indenização.

Subsidiariamente, caso se entenda pela aplicação da teoria da causa madura,
pugna pela
reforma do julgado, com a condenação da
Recorrida
ao pagamento de indenização
por dano moral
.

Contrarrazões da
APROVEC – Associação de Apoio aos Proprietários de Veículos do Estado de Goiás
no Id. 303933900. Embora intimado,
Vagno Oliveira Cirino
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a “Ação de Indenização por Dano Moral”,
Vagno Oliveira Cirino

alegou que,
em 09/12/2022
, celebrou
contrato de proteção veicular, denominado “plano ouro premium”, com a
Associação de Apoio aos Proprietários de Veículos do Estado de Goiás
, a fim de garantir a segurança de sua motocicleta Honda/Titan 160, edição especial 40 anos, ano 2023, cor cinza.

Aduziu
que,
em decorrência de um evento
, precisou acionar a cobertura contratada e encaminhar o veículo para conserto. Contudo, não lhe foi dada a opção de escolher a oficina reparadora,
pois a Requerida indicou
unilateralmente o estabelecimento credenciado.

Argumentou que
solicitou as notas fiscais das peças substituídas, mas a
Associação
negou-se a fornecê-las sob
o fundamento
de que
essa
previsão consta

em cláusula contratual.

Ressalt
ou
que, sem as notas e sem a indicação da procedência das peças,
está
impossibilitado de comprovar eventual falha
na prestação de serviço
,
e que perdeu
a garantia de fábrica da motocicleta diante do uso de peças paralelas.

Destacou
, ainda, que tentou solucionar a questão de forma administrativa, inclusive
no
PROCON, mas não obteve êxito.

Aleg
ou
que
,
na defesa administrativa,
a Associação apresentou
documento contendo cláusulas que autorizam a reposição por peças seminovas ou de mercado paralelo, embora
essas
previsões não constassem no contrato por ele
(Autor)
assinado.

Argumentou
que a conduta da Associação
ofendeu
a boa-fé objetiva, configura

má-fé contratual e prática abusiva em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Aduziu que ao caso é aplicado o CDC

e que deve ser declarada a
nulidade de cláusulas abusivas.

Insistiu na tese de
que houve falha na prestação do serviço, com negativa de informação adequada, descumprimento do contrato e imposição de condições não previstas.

Assever
ou
que tais fatos extrapolam meros aborrecimentos, configura
m ofensa
a direitos da personalidade e
enseja
m
indenização por dano mora
l no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

Ao final, requereu, além da aplicação
do Código de Defesa do Consumidor e
a
inversão do ônus da prova
, a
exibição do contrato e documentos relacionados ao veículo
e a
condenação da
Requerida
ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) com os consectários legais.

Na contestação, a Associação de Apoio aos Proprietários de Veículos do Estado de Goiás sustent
ou
, em síntese, que não há relação de consumo entre as partes, mas vínculo associativo regido pelo sistema mutualista, em que os prejuízos e reparos são custeados pelo rateio entre os associados.

Alegou
que, por ser pessoa jurídica sem fins lucrativos, não pode ser equiparada a seguradora tradicional, motivo pelo qual
é
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor
,
ao caso.

Argument
ou
que o ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e que
ele
não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Insurgiu-se quanto ao pedido de
inversão do ônus da prova e aleg
ou
que os elementos trazidos pelo
Autor
são frágeis, destacando que os
prints
de conversas de WhatsApp não podem ser considerados idôneos, assim como o boletim de
ocorrência, que, por se tratar de documento unilateral, não goza de presunção de veracidade.

Aduziu
que o reparo da motocicleta ocorreu
conforme
o regulamento aceito pelo
A
utor no ato de adesão, o qual prevê expressamente que os reparos s
ão
realizados em oficinas credenciadas,
e
que as notas fiscais sejam emitidas em nome da oficina responsável,
as quais não são
repassadas ao associado.

Afirm
ou
que não houve perda de garantia de fábrica comprovada, tampouco qualquer indício de má qualidade das peças utilizadas, inexistindo, portanto, conduta ilícita ou nexo causal apto a ensejar a responsabilização civil.

Ressaltou
que eventual descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável,
e que
os fatos narrados pelo
A
utor
não passam de
meros dissabores cotidianos.

Requereu a
improcedência dos pedidos. Subsidiariamente,
que a indenização fosse fixada em
R$ 1.000,00
(um mil reais)
.

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para informar se tinham interesse na produção de provas. O Autor requereu o julgamento do feito.

Sobreveio a sentença.

A Julgadora a quo o
bservou que, embora a
A
ção tenha sido proposta sob o título de indenizatória, o pedido
principal refere-se
à obtenção de cópias do contrato e documentos relacionados, razão pela qual, com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, recebeu a demanda como ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa.

Considerou que os documentos solicitados
são
comuns às partes, nos termos do artigo 399, III, do CPC, e que a relação entre os litigantes ostenta caráter consumerista, circunstância que reforça o direito do
A
utor de ter acesso às informações. Por isso, determinou que a
Associação
apresent
e
o contrato e demais documentos referentes ao demandante,
e fixou
multa diária de R$ 1.000,00
(um mil reais)
em caso de descumprimento.

No tocante ao pedido indenizatório,
a Julgadora
a quo
rejeitou a pretensão
, porque não constatou

prova de
qualquer abalo à honra, à intimidade ou à imagem do
A
utor que pudesse caracterizar dano moral. Enfatizou que meros dissabores não ensejam reparação.

Ambas as partes recorreram.

Inicio
a
análise com a
preliminar de julgamento
citra petita
suscitada por
Vagno Oliveira Cirino
.

Sabe-se que de acordo com
o princípio da congruência ou adstrição (
arts
. 141 e 492 do CPC),
é necessária a
correlação entre o pedido e o provimento judicial.

Assim,
o Julgador
não pode dar mais que o requerido (ultra petita), conceder coisa diversa da pedida (extra petita) e nem deixar de se pronunciar sobre todo o pedido, decidindo aquém do pedido (citra petita).

O Apelante
sustenta que
a Julgadora a quo
deixou de apreciar o pedido de indenização por danos morais, restringindo-se à determinação de exibição de documentos. Todavia,
basta a leitura da sentença para constatar

que a Juíza analisou expressamente o pedido e concluiu a pretensão indenizatória não encontra respaldo nos elementos probatórios.

Assim, não há falar em julgamento
citra petita
, pois todos os pedidos foram enfrentados. O que se
constata é o
inconformismo
do Apelante
com a solução dada
pela Julgadora
de primeiro grau, situação que deve ser analisada no mérito recursal, e não como vício apto a macular a sentença.

Rejeito
, portanto,
a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto à
inaplicabilidade do Código de Consumidor alegada pela
APROVEC
, a tese também não comporta acolhida e não é necessário grande esforço jurídico para rejeitá-la, pois
, conforme a jurisprudência pacífica e atual do STJ,
“
o serviço de proteção veicular configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
”

(
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.907.020/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)
.

Logo, n
ão há mácula na sentença no capítulo em que a Juíza
a quo
consignou que a relação das partes é consumerista
.

No que tange à

exibição de notas fiscais das peças utilizadas no conserto
,
a Associação Apelante
aduz que inexiste obrigação legal ou contratual de fornecer tais documentos
ao Apelado
, pois a relação comercial ocorre entre a oficina credenciada e seus fornecedores,
e não há
vínculo jurídico com a Associação.

Ressalta que a exigência
é
inviável, por envolver informações fiscais de terceiros, e pode prejudicar a eficiência do sistema de rateio.

A insurgência também não prospera e,
consoante se observa dos Ids. 303933893 e 303933894, a Recorrente juntou aos autos 03 (três) notas fiscais emitidas pela empresa
Sonivaldo
Cândido de Oliveira
.

No tocante à
escolha da oficina reparadora
,
a Recorrente
afirma que não há direito do
Apelado
de optar livremente, sob pena de comprometer a qualidade, a
padronização, o controle de custos e a segurança jurídica do sistema.

Ressalta
que o modelo de oficinas credenciadas
é
elemento essencial da proteção veicular associativa e garante custos reduzidos e serviços auditados.

Neste ponto, verifica-se a
inexistência de interesse recursal e, ainda, que o Apelo ofende ao princípio da dialeticidade
, pois a Juíza singular nada decidiu sobre a abusividade ou não dessa cláusula.

Tal qual exposto, a Julgadora
a quo
tão-somente
reconheceu o direito
do Apelado
de ter acesso ao contrato e documentos a ele relativos
.

Assim,
neste capítulo o Recurso não comporta conhecimento, pois a alegação não encontra correlação com o que foi decidido no Primeiro Grau e essa falta ofende

a
dialeticidade, cuja inobservância compromete o interesse recursal
,
sob o aspecto da utilidade
, uma vez que a Juíza singular nada decidiu quando à abusividade ou não da

cláusula que limita as oficinas e a qualidade das peças de conserto.

Por fim,
a Associação Apelante
insurge-se contra a
multa diária

arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

Alega que é
desproporcional e lesiva à coletividade de associados, uma vez que a obrigação é de simples exibição de documentos. Pugna pela redução para R$ 100,00
(cem reais) por dia
, a fim de preservar a
razoabilidade e evitar enriquecimento sem causa da parte contrária.

Sabe-se que a

astreinte
visa o resultado prático da medida, não
tem
caráter punitivo, e sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial. Portanto, a cominação da multa tem por finalidade coagir a parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito,
tal qual
sua repetição ou manutenção, e tem amparo no art
igo
536, do Código de Processo Civil.

Logo,
deve ser mantida a imposição das astreintes.

No que tange ao
valor
, ressalta-se que não existem critérios rígidos destinados para a quantificação. O artigo 537 do CPC, simplesmente estabelece que a quantia deve ser suficiente e compatível com a obrigação, pois devem motivar o
R
éu a adimplir o que lhe foi imposto, sem, contudo, produzir uma devastação no seu patrimônio. Isso porque,
conforme exposto,
as astreintes não
tem
natureza repressiva ou reparatória, visam promover a efetividade dos direitos e não punir ou ressarcir alguém por ilícitos já praticados.

Cândido Rangel Dinamarco elucida que o julgador deve arbitrar a multa
“com atenção ao binômio suficiência-compatibilidade, [...], sem ficar em níveis que não cheguem a preocupar o obrigado teimoso nem passar aos
exageros de multas arrasadoras e talvez difíceis de serem pagas."
(Candido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV, ed. Malheiros, 2004, p. 471).

Além do binômio suficiência-compatibilidade citado pelo doutrinador, outros elementos de suma relevância na fixação e manutenção do valor da multa cominatória devem ser observados, quais sejam
:
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que exigem dos Tribunais a adequação da multa em quantia que não seja capaz de gerar o locupletamento ilícito.

Na hipótese
, o valor das astreintes em R$
1.000
,00 (
um mil
reais) por dia de descumprimento não se revela abusiva. Porém,
tenho como suficiente e compatível com a realidade do processo, que a multa
seja limitada a
20 (vinte dias).

Em relação à
tese recursal de Vagno Oliveira Cirino,
de que

houve
má condução do reparo de seu veículo
, com imposição unilateral da oficina credenciada, utilização de peças de procedência duvidosa,
falta
de transparência e negativa de fornecimento da documentação comprobatória
, deve ser rejeitada, pois para a análise desses argumentos,
exige-se a juntada dos documentos que solicitou na petição inicial.

No que tange ao argumento de
que
os fatos narrados extrapolam meros aborrecimentos cotidianos
, acarreta
m
violação à confiança e aos direitos da personalidade,
o
que justifica a condenação da Recorrida ao pagamento de
indenização por
da
no
moral no
valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, melhor sorte não lhe assiste.

Com efeito, observa-se que nos autos não há qualquer indício de prova de que de alguma forma que
a Recorrida
maculou a honra
do Apelante
em virtude de ter efetuado cobrança indevida. Assim, a conclusão a que se chega é a de que as provas dos autos não têm o condão de comprovar os alegados danos morais.

Não se pode olvidar que a integridade moral protegida pelo ordenamento jurídico refere-se às ofensas ao direito de personalidade intrínsecos à pessoa humana; assim, qualquer pretensão hábil a ensejar indenização moral deve vir acompanhada de elementos que evidenciem ofensa à honra, imagem e demais qualidades do ser humano e, neste caso, não há qualquer indício nesse sentido, motivo pelo qual
não há como afirmar que
o Recorrente
suportou qualquer situação constrangedora ou que lhe causasse humilhação
, a fim de justificar a reforma da sentença e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Diante do exposto,
conheço e d
esprovejo o Recurso de Vagno Oliveira Cirino
.

Conheço parcialmente do Recurso interposto p
ela
APROVEC – Associação de Apoio aos Proprietários de
Veículos do Estado de Goiás e
, na parte conhecida,
dou-lhe parcial
provimento

e
limit
o
a multa em 20 (vinte) dias úteis.

Não há falar em majoração de honorários, pois o Recurso da Associação foi parcialmente provido e o Consumidor não foi condenado ao pagamento dessa verba na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025